Tribunal: CARF
Processo: 19515.004159/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. SOBRESTAMENTO. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência do Contribuinte quanto à plausibilidade de sua contestação, não se conhece das alegações recursais propondo o sobrestamento do julgamento até pronunciamento deste Conselho acerca do recurso interposto no processo, dito principal. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que o Recorrente manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a ele desfavorável.
PAF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. LANÇAMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA. EQUÍVOCO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
A autuação que se apropria de penalidade diversa daquela especificamente conformada na ordem legal para o caso específico é nula por vício material, já que reflete diretamente no cálculo da quantia devida.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004159/2010-10
ACÓRDÃO
2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
RECORRENTE.
SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE
RECURSAL.
INEXISTENTE.
SOBRESTAMENTO.
LIDE.
AUSENTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência do Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece das alegações recursais propondo o
sobrestamento do julgamento até pronunciamento deste Conselho acerca
do recurso interposto no processo, dito principal. Afinal, sendo o interesse
recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da
demanda que o Recorrente manejou tem seus contornos delimitados no
conteúdo do acórdão recorrido a ele desfavorável.
PAF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
LANÇAMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA. EQUÍVOCO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
A autuação que se apropria de penalidade diversa daquela especificamente
conformada na ordem legal para o caso específico é nula por vício material,
já que reflete diretamente no cálculo da quantia devida.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148.
APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
2
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando as alegações atinentes à matéria sem
interesse recursal para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, reconhecendo que o crédito
constituído foi atingido pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a Guia de
recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Socia - GFIP - com dados correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Autuação
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, a Recorrente deixou de informar dados
correspondentes a fatos geradores de contribuições previdenciárias nas respectivas GFIP’s -,
motivo por que foi constituído o crédito tributário constante do Debcad no 37.180.723-9, o qual
foi anulado por vício formal. Por conseguinte, houve lavratura do lançamento sob análise - Debcad
no 37.261.846-4 -, substituindo o anteriormente anulado. Confira-se (processo digital, fls. 65 a 70):
3. 0 Auto de Infração Debcad no 37.180.723-9, lavrado por falta de declaração de
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, foi julgado nulo, por
vicio formal insanável, em razão da capitulação incorreta da fundamentação legal
da infração cometida, acarretando cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
3
[...]
6. Considerando tudo acima exposto e com fundamento legal no Código
Tributário Nacional, Lei no 5. 172, de 25 de Outubro de 1966, art. 173, inciso II,
que dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se avós 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente
efetuado; lavro o presente Auto de Infração [...].
Impugnação
Inconformada, a Autuada apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 107 a 129):
1. Arrazoa suposta nulidade da autuação, no seu entender, porque o crédito
constituído referente à competência 11/2003 e àquelas que lhe são anteriores havia sido atingido
pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN, ali, sendo inaplicável o art. 45 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, eis que declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Aduz inaplicabilidade do fundamento previsto no art. 173, inciso II, do CTN, no
seu entender, porque o vício que motivou a nulidade do lançamento substituído tem natureza
material, e não formal, como entendeu o julgador de origem.
3. Solicita o direcionamento das intimações para o endereço de sua sede, localizada
na Rua Aracati, 275, São Paulo/SP, CEP no 03630-900.
4. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 181 a 191):
Decadência - Obrigações tributárias acessórias.
Em face da incidência da Súmula Vinculante 8/2008 do STF e demais legislação
pertinente, o prazo decadencial, em matéria de contribuições previdenciárias, é
de cinco anos, sendo que, em relação às obrigações tributárias acessórias, a regra
aplicável é a do inciso I do artigo 173 do CTN.
Nulidade por vício formal - Possibilidade de lavratura de novo Auto de Infração
no prazo do inciso II do artigo 173 do CTN.
A ocorrência de fato que caracterize vício formal autoriza a lavratura de Auto de
Infração substituto, nos termos do inciso II do artigo 173 do CTN.
Intimação do Contribuinte dos atos praticados no processo administrativo fiscal.
A intimação do Contribuinte deve se dar nas hipóteses e condições legais
pertinentes, especialmente, neste caso, aquelas estabelecidas pelo Decreto
70.237/1972.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
4

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando parte dos argumento apresentados na impugnação, bem como inovando quanto à
aplicação da penalidade mais benéfica e sobrestamento do julgamento até pronunciamento deste
Conselho acerca do recurso interposto no processo, dito principal, no 19515.008549/2008-36
(processo digital, fls. 199 a 254).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
09/03/2015 (processo digital, fl. 196), e a peça recursal foi interposta em 06/04/2015 (processo
digital, fl. 198), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Ausência de interesse recursal
Como se vê no relatório, a Contribuinte requer o sobrestamento do julgamento até
pronunciamento deste Conselho acerca do recurso interposto no processo, dito principal, no
19515.008549/2008-36. Contudo, resta inócua dita argumentação tendo em vista que o
manifestado processo “principal” já foi julgado na sessão plenária realizada no dia 06 de março de
2024, quando a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho
prolatou a decisão constante do acórdão no 2401-011.614, nestes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência
novembro/2003.
Por conseguinte, ante a sucumbência do Contribuinte quanto à plausibilidade de
sua contestação, não se conhece da reporta alegação. Afinal, sendo o interesse recursal
decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que o Recorrente
manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a ele desfavorável.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
5

Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram conhecidas e, consequentemente, estão aptas para
apreciação tão somente as arguições tocantes (i) à decadência, face a inaplicabilidade do
fundamento previsto no art. 173, inciso II, do CTN; e (ii) quanto aos precedentes jurisprudenciais.
Prejudicial de mérito
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da obrigação
principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5
(cinco) anos para constituir o crédito devido, variando, conforme as circunstâncias, apenas a data
de início da mencionada contagem. É o que se abstrai dos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e
parágrafo único, do CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
(destaque nosso)
Cotejando supracitados preceitos, deduz-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação tributária,
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
6
apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto, embora o
CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a regra
específica, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, § 4o) e
(ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto nas citadas regras fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes no
art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
(destaques nossos)
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu parágrafo único, dito artigo estabelece exceção à regra elencada no apontado
inciso I. Por conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta: (i) a data de início do procedimento fiscal; (ii) a forma de apuração do correspondente
tributo; (iii) a antecipação do respectivo pagamento; (iv) a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação; e (v) a hipótese do lançamento anterior ter sido anulado por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo
eventuais retenções na fonte - IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
7
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, parágrafo);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da norma, adentra-se no foco da
divergência, traduzida pela natureza do vício motivador da nulidade do lançamento substituído,
eis que definidora da regra decadencial aplicável ao caso concreto. Mais precisamente, enquanto
o julgador de origem entendeu se tratar de vício formal decorrente de erro na caracterização da
disposição legal infringida, a Recorrente defende que dita impropriedade caracteriza-se vício
material, nestes termos:
Decisão de origem (processo digital, fl. 190):
No caso concreto, o lançamento fiscal foi anulado, por ter sido aplicada, sem
ressalvas ou esclarecimentos, a legislação introduzida depois da ocorrência dos
respectivos fatos geradores. Além do mais, ainda que fosse aplicável a legislação
posterior (em observância da alínea “c” do inciso II do artigo 106 do CTN, do que
não tratou o ato anulado), os fundamentos legais determinantes da multa
aplicável não seriam aqueles que deram base à autuação.
As errôneas capitulações da falta constatada e da multa aplicada, na medida em
que enquadram outro fato e impõe outra penalidade, subtraem do Contribuinte
a possibilidade de exercer plenamente seu direito de defesa, caracterizando,
assim, a hipótese prevista no transcrito inciso II do artigo 59 do Decreto
70.235/1972.
[...]
Na medida em que a mácula atingiu a própria formação da relação processual,
não permitindo que esta se instalasse validamente, restou caracterizada a
ocorrência de vício formal, ao qual se aplicam as disposições do inciso II do artigo
171 do CTN. E, assim sendo, é perfeitamente legal, a lavratura, em 03/12/2010,
de ato administrativo que substitui outro, formalizado em 29/12/2008, versando
sobre descumprimento de obrigações tributárias acessórias relativas ao período
de janeiro a dezembro de 2003, mas declarado nulo pela própria Administração
Pública em 20/01/2010.
(destaquei)
Recurso voluntário (processo digital, fls. 204 a 206):
II. I. - Da impossibilidade de novo lançamento - Inaplicabilidade do art. 173, II,
do CTN, ante à inexistência de vício formal no auto de infração originário.
[...]
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
8
Apesar de a r. decisão atacada acertar ao dizer que o primeiro auto de infração
estava eivado de vício insanável, que o torna nulo e compromete o exercício do
amplo direito de defesa, erra gravemente ao considerar tal mácula como mero
"vício formal", para, com este raciocínio, atrair forçosamente a aplicação do artigo
173, II, do CTN e deslocar o termo inicial de contagem do lapso decadencial para
manter a autuação.
[...]
Conforme visto na narrativa fática supra, trata-se de vício gravíssimo, que só pode
ser material, pois, uma: porque foi aplicado dispositivo legal estranho ao caso
concreto (erro na tipificação); duas: porque interpretou mal o direito tributário
penal, aplicando penalidade mais gravosa em total desrespeito ao artigo 106, do
CTN; e três: cerceou direito de defesa da Recorrente, conforme decidiu a própria
instância a quo.
(destaque no original)
No entanto, a decisão de primeira instância que anulou o lançamento substituído,
acórdão no 16-22.511 - 11a Turma da DRJ/SPOI - refere-se a nulidade por erro na fundamentação
legal da infração, em suas palavras, constituindo-se vício insanável de legalidade, por restar
capitulada infração diversa, nestes termos (processo digital, fls. 164 a 173):
Ementa:
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE.
E nulo o lançamento decorrente de auto de infração lavrado em desconformidade
com as determinações legais e normativas aplicáveis, com incorreta
fundamentação legal quanto A conduta típica e A multa aplicada, o que constitui
vicio insanável e acarreta cerceamento ao direito de defesa do Contribuinte.
Voto:
[...]
Dessa forma, o presente Auto de Infração, do modo corno foi lavrado, não pode
prevalecer, pois houve, no caso, o incorreto fundamento legal da infração
cometida e da multa aplicada, com preterição do direito de defesa do
Contribuinte. Resta caracterizado, portanto, o vício de legalidade (artigo 53 da Lei
n. ° 9.784199), que determina a nulidade do lançamento(artigo 59 do Decreto n. °
70.235/72). (destaque no original)
Ademais, perfilhada ao conteúdo semântico nela disposto, o qual reflete clássico
vício de natureza material, mencionada decisão sequer deixa transparecer se tratar de nulidade
por erro formal. Pelo contrário, até na menção feita acerca de suposta representação fiscal, além
de reiterar tratar-se de vício insanável, ela, ao referir-se a nova autuação, traz a expressão “se
cabível”, o que seria notoriamente indispensável fosse caso de nulidade formal, onde nem
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
9
iniciado ainda estaria o prazo decadencial previsto no art. 171, inciso II, do CTN. Confira-se
(processo digital, fl. 172):
Observe-se que, em face da decisão pela nulidade desta autuação, será
encaminhada Representação Fiscal à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização em São Paulo (DEFIS/SPO), a fim de que a autoridade competente
seja informada sobre o vício insanável verificado no presente AI, com vistas á
emissão de nova autuação, se cabível, com os códigos de fundamentação legal
da infração cometida e da multa aplicada adequados, e demais providências.
(destaque nosso)
Nesse pressuposto, o vício que maculou o lançamento substituído atingiu o
conteúdo autuado em si, e não somente a exteriorização do ato administrativo que o constituiu.
Logo, tratando-se de erro na escolha do direito aplicável - vício material -, o prazo decadencial do
lançamento substituto não poderá ser parametrizado pelo art. 173, inciso II, do CTN, que é
próprio do vício formal.
Assim entendido, já que o objeto da presente lide decorre do descumprimento de
obrigação acessória cujo procedimento fiscal teve início posteriormente ao primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, aplica-se a contagem do
prazo decadencial previsa no art. 173, inciso I, do CTN, ainda que a obrigação principal correlata
tenha sido paga ou atingida pela decadência sob fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Trata-se
de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no 148 de sua súmula, nestes
termos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No contexto, relativamente à competência 12/2003, mais recente, o prazo
decadencial visto na regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem iniciada
em 1o/1/2005, restando seu termo 31/12/2009. Por conseguinte, quanto a esta e àquelas que lhe
são anteriores, operou-se a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo
crédito tributário, eis que a ciência do respectivo lançamento ocorreu somente em 03/12/2010
(processo digital, fl. 2).
Dado o reconhecimento da decadência, deixo de manifestar-me acerca das demais
alegações recursais.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando as alegações atinentes à matéria sem interesse recursal para, na parte conhecida, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o crédito constituído foi atingido pela decadência.
É como voto.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.875 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004159/2010-10
10
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 279
DF CARF MF
Original